Tribunal: CARF
Processo: 13971.902946/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902946/2013-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.222 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BLUKIT METALÚRGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.

Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante por ter sido integralmente vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a
outros débitos do contribuinte, não restando saldo credor disponível para compensação.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório n° 057835254 emitido pela DRF de origem que não homologou a Declaração
de Compensação (DCOMP) 32715.78613.250413.1.3.04-5444 (fls. 59/63), objeto desse
processo.
Nessa DCOMP a empresa pretende compensar débito de COFINS (código 5856) de
Março/2013 e de PIS (código 6912) de Março/2013, informando que possui um crédito
original na data de transmissão de R$ 36.979,41 correspondente a um pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902946/2013-08
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

indevido ou a maior de COFINS (código 5856) do período de apuração de
Fevereiro/2013, por meio do DARF recolhido em 25/03/2013, no valor total de R$
173.439,62.
O Despacho Decisório (fl. 64) não homologou a DCOMP apontando como motivo para
a essa não homologação da compensação a inexistência de crédito.
Dada ciência à Interessada, esta apresentou manifestação de inconformidade tempestiva
(fls. 02/03), alegando que na DCTF de Fevereiro/2013, apresentada em 19/04/2013,
declarou de forma errônea débito de COFINS (código 5856), no montante de
R$173.439,62, quando na realidade o valor correto é de R$ 136.460,21.
Informa que identificada tal situação, promoveu a retificação da DCTF em 14/08/2013
(fls. 41/58), restando ao pagamento realizado em 25/03/2013 saldo de R$36.979,41 para
quitação de débitos federais próprios.
Observa-se no processo n° 13971.902387/2014-17 da mesma empresa que a DCTF
relativa a Fevereiro/2013 foi retificada mais uma vez em 23/08/2014 (anexada no citado
processo, fls. 52/73) alterando novamente o valor devido de COFINS para
R$115.061,68. Também consta naquele processo o Recibo de Entrega de Escrituração
Fiscal Digital - Contribuições (fls. 74/75) referente ao período de apuração 01/02/2013 a
28/02/2013, enviada em 24/06/2014.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2° da Portaria RFB n° 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-61.893 - 8a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 073 a
077)1, considerou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A
confecção da Ementa foi dispensada em decorrência pela aplicação da Portaria RFB no
2.724/2017.
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo sido cientificada em 19/04/2018 pelo recebimento da decisão recorrida e demais
documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 081), a recorrente manejou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 084 a 368) em
21/05/2018, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 083).
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) ao checar as apurações realizadas no período, concluiu que na DCTF de
FEV/2013, apresentada em 19.04.2013, declarou-se, de forma errônea,
débito de COFINS no montante de R$ 173.439,62, quando na realidade
deveria haver declarado o montante de R$ 136.460,21, já que este foi o
valor apurado e informado a Receita Federal do Brasil por meio do
DACON original e, identificado o erro, promoveu a retificação da citada
declaração em 14.08.2013, restando ao pagamento realizado saldo de R$
36.979,41, para quitação de débitos federais próprios;
b) após a Manifestação de Inconformidade identificou a necessidade de
retificar novamente a apuração da COFINS do mês, para incluir créditos
não aproveitados na sistemática da não-cumulatividade, bem como reduzir

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

outros que constavam a maior e, para isso, promoveu ainda a retificação
do DACON desse período;
c) ao expor suas contra razões e afirmar ser imprescindível que o contribuinte
demonstre por meio da escrituração contábil e fiscal, sustentada pela
apresentação de documentos probatórios dos fatos, a base de cálculo e
apuração do débito como prova inequívoca de seu direito creditório, a
autoridade julgadora de primeira instância “considera insuficiente aquilo
que a legislação considera mais imprescindível e oficial para tal
demonstração que é que a própria Escrituração Fiscal Digital –
Contribuições”;
d) com relação a inserir uma demonstração específica da redução do débito,
expõe que não o fez no momento da apresentação da Manifestação de
Inconformidade “por entender que o precisava ser comprovado era o
crédito a que tinha direito”, ou seja, “o pagamento a maior que havia
realizado”;
e) com relação ao valor do débito apurado, cuja demonstração de fatos e
documentos que culminam no valor que se afirma ser o efetivamente
devido e que constam na a EFD-Contribuições, entende que “o correto
seria a instauração de procedimento de fiscalização, iniciado com a
emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF-F), objetando aferição e questionamento do que
entendesse dúbio;
f) ao afirmar que o meio oficial de escrituração da Contribuição para o
COFINS seria insuficiente para provar o valor do débito menor, deixa-se
vago quais seriam os documentos que, se apresentados, seriam suficientes
para o convencimento do direito creditório, de forma o acórdão proferido
em primeira instância deve “recomeçar objetando haver amplo direito a
defesa”, sendo tais considerações suficientes para anular o Acórdão
recorrido;
g) o DACON original, cujo débito apurado coincide com aquele declarado na
DCTF retificadora entregue em 14.08.2013; em confronto com o DACON
retificador entregue em 24.06.2014, mostra como resultado da apuração
valor coincidente com o lançado na DCTF retificadora entregue em
23.08.2014, sendo coincidente ainda o valor que consta nos registros
sintetizadores da EFD-Contribuições entregue em 24.06.2014; e
h) considera haver esclarecido e comprovado pelos documentos hábeis e
idôneos que junta (DACON Mensais Original e Retificador; DCTF
Retificadores; Cópia da EFD – Contribuições retificada relativa ao período
de apuração e documentos fiscais e contábeis (Notas Fiscais e Livro Razão
– FEV/2013)) todos os pontos suscitados no voto condutor do Acórdão da
DRJ/POA, demonstrando fazer jus ao crédito utilizado no PERD/DCOMP
objeto do presente processo.
Ao fim de seu apelo, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente, POR QUESTÃO DE JUSTIÇA, seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 32715.78613.250413.1.3.04-
5444, de 25/04/2013 (doc. fls. 059 a 063), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS a partir de créditos decorrentes do DARF de 25/03/2013, no
montante de R$ 173.439,62, relativo ao período de apuração encerrado em 28/02/2013. Com
base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de
PIS/PASEP e COFINS relativos aos períodos de apuração de MAR/2013, em montante de R$
37.349,20.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Blumenau, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 28/02/2013, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a impugnante teria deixado de retificar a DCTF anteriormente ao pedido
de compensação, concluindo ainda que, mesmo que tivesse adotado tal providência, esta por si
só não seria suficiente para comprovar o direito creditório, quando desacompanhada de registros
contábeis e fiscais que permitam conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado (fls. 074 e ss. – destaques no original e nossos):
“Em pesquisa aos registros da RFB, verifica-se que o débito de R$173.439,62 referente
à COFINS, do PA 28/02/2013, foi declarado como devido pelo próprio contribuinte,
mediante DCTF Original n° 100.2013.2013.1810193579, entregue em 19/04/2013,
válida à época do envio da Per/Dcomp combatida.
Assim, não há crédito disponível para a compensação declarada na DCOMP n°
32715.78613.250413.1.3.04-5444.
Com efeito, a DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a
teor do que dispõe o Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, em seu art. 5°, §1°.
(...)
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
Manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova inequívoca da existência do
direito creditório, não se pode considerar líquido e certo o crédito indicado na
declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque, conforme
está claro no despacho decisório, existe débito, confessado pela própria contribuinte por
meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de
restituição/compensação. Não existe, portanto, saldo passível de repetição.
Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a interessada
houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo
constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se
alegar pagamento a maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual
a autoridade fiscal tivesse que se manifestar.
A DCTF n° 100.2013.2013.1810526092, retificada em 14/08/2013 informando débito
de Cofins no valor de R$ 136.460,21, reportada pela Interessada, já se encontra
cancelada pela apresentação de outra retificadora.
A última DCTF Retificadora que consta dos registros da RFB, de n°
100.2013.2014.18313152-87, entregue em 23/08/2014, informa débito de Cofins no
valor de R$ 115.061,68.
Ambas foram realizadas após a transmissão do Per/Dcomp (em 25/04/2013) e a ciência
do Despacho Decisório (em 13/08/2013, fl. 65).
E não tendo feito espontaneamente as referidas declarações retificadoras, não cabia à
autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um suposto recolhimento a maior que
sequer se evidenciou pelo confronto com o débito confessado pela contribuinte.
Mesmo que a contribuinte houvesse providenciado a referida DCTF retificadora
anteriormente ao pedido de compensação e à ciência do Despacho Decisório, ela por si
só não seria suficiente para comprovar o direito creditório.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se
a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Há a necessidade da demonstração específica do que motivou a retificação das
declarações, apontando claramente, como por exemplo, que receita antes fora
considerada e depois passou a não ser incluída na base de cálculo ou que dedução
que não era feita e passou a ser realizada, de modo que resultou num valor menor de
COFINS apurado. Ainda mais considerando as sucessivas retificações, cada vez
alterando para valores menores o débito de Cofins relativo ao período de apuração
fevereiro/2013.
Essa informação, lastreada na escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica,
sustentada pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, é o meio pelo qual se
comprovaria a efetiva base de cálculo e a apuração dos tributos federais”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per si, o
direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Defende a recorrente que o motivo da divergência se encontrava em erro na DCTF
do período e que, para regularizar a situação, teria sido confeccionada DCTF retificadora com o
valor real do débito.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF ou da DIPJ, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a
necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos
valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado.
Está correta a decisão de piso nesse sentido, posto que a recorrente, em sua
Manifestação de Inconformidade, somente apresentou o espelho de sua EFD-Contribuições sem
apontar de maneira clara o que motivou as retificações, levando a autoridade recorrida a
considerar insuficientes os documentos juntados e a concluir pela ausência de comprovação do
direito ao crédito, como visto, elementos que só foram trazidos aos autos em sede de Recurso
Voluntário.
Este Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a
apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário, especialmente quando
o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório
eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos
documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Me alinho ao entendimento de considerar a juntada de novos elementos de prova no
âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância administrativa, quando
tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas utilizado pelo colegiado de
piso para considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, situação comum quando o
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório eletrônico
no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos
necessários à comprovação do direito de crédito.
Assim, excepcionalmente, por força do princípio da verdade material e do princípio
da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 pode ser
afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no contexto da discussão
da matéria em litígio.
Esta, em meu sentir, é a situação que se apresenta no caso em tela.
No mérito, a recorrente defende que, após a transmissão de uma segunda DCTF
retificadora ocorrida em 23/08/2014, o valor do débito foi reduzido para R$ 24.996,09, de forma
que o saldo credor (R$ 12.658,56) teria sido utilizado para compensar débitos próprios em
montante de R$ 8.013,19, na DCOMP no 3430.81492.240614.1.7.04-1259 de 24.06.2014, e em
montante de R$ 4.645,37, na DCOMP no 08599.92014.240614.1.3.04-1042 de 24.06.2014
(objeto do presente processo).
Compulsando-se os autos, verifico que a transmissão das DCTF Retificadoras se deu
posteriormente à emissão do Despacho Decisório, sendo certo que a Autoridade fiscal não
dispusera desta informação quando da emissão do ato administrativo que deixou de homologar a
compensação.
Verifica-se ainda que a Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, se
resumiu a apresentar DCTF Retificadora e DARF, trazendo somente o espelho da EFD-
Contribuições, desacompanhadas de elementos que apontassem o erro incorrido na DCTF
original e a alteração na base de cálculo da Contribuição que teria feito surgir o direito creditório
oriundo de indébito, levando a decisão recorrida a manter a negativa de homologação por
carência probatória.
O presente Recurso Voluntário, por sua vez, foi instruído, para além das declarações
e demonstrativos já referidos, com esclarecimentos que apontam com clareza o que teria
resultado em um valor menor de COFINS a pagar. Nesses documentos, observa-se, por exemplo,
que a redução do débito teria decorrido de aumento nos créditos descontados referentes a
aquisições no mercado interno e a importações, após a retificação promovida.
Tais documentos contudo não foram objeto de análise por parte da DRF/Blumenau
por ocasião do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a qual detém as condições para
avaliar a existência, a disponibilidade e a suficiência do crédito. Tampouco estiveram à
disposição da autoridade julgadora de 1a instância, embora imprescindíveis à analise do pleito
recursal, como ressaltou a decisão de piso.
Não obstante, pela observância do princípio da verdade material e tendo em conta a
ampla gama de documentos juntados aos autos que amparam a peça recursal, entendo prudente
baixar o processo em diligência, para que tais documentos e informações sejam devidamente
analisadas pela autoridade competente para o reconhecimento do crédito.
Desse modo, VOTO por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da RFB, à vista dos documentos apresentados e do pedido extemporâneo de
retificação da DCTF, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado.

Conclusões
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.222 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902946/2013-08

Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Blumenau - SC)
analise a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos
documentos apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os pagamentos
efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, em especial com o que consta de outras declarações de compensação e débitos
do contribuinte, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestada pela recorrente
informando sobre:
1) a procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
2) a utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa de
extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório;
3) a suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para outros elementos que
entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado no
PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Blumenau, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital